Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712691-33.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON PEREIRA DE NOVAES IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU em favor de JADSON PEREIRA NOVAIS denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos IV, artigo 266, caput, e artigo 288, caput, todos do Código Penal. Narra o impetrante que o paciente foi preso, em 23/3/2023, na cidade de Santa Rita de Cássia/BA, onde trabalha e reside com sua família, sendo surpreendido com o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará – DF. Aduz que o paciente viveu um período no Distrito Federal e trabalhou nas ruas como catador, mas nunca participou de quaisquer das empreitadas criminosas que são objetos da investigação que ensejou sua prisão. Afirma que o paciente foi preso em razão de uma fala de um outro corréu que foi preso em flagrante, “todavia, a autoridade policial não comprovou a estabilidade do elo entre o delator e o paciente, assim como não comprovou haver ligação entre todos os corréus e o paciente”, não havendo indícios de sua participação na associação criminosa. Salienta que a denúncia não individualizou a conduta do paciente. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional e que, apesar de o crime ser sofisticado, não foi praticado com grave ameaça ou violência contra pessoa. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita em Santa Rita de Cássia/BA, “mas pode aguardar o julgamento no distrito da culpa, caso seja o entendimento desta Egrégia Turma, mediante a concessão de outra medida cautelar diversa da prisão.” Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, se for o caso, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente JADSON PEREIRA NOVAIS, PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, DORIVALDO FERREIRA DE SANTOS, RONALDO DE NOVAES FERREIRA e JUDSON CARLOS DE SOUSA MARTINS foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos IV, artigo 266, caput, e artigo 288, caput, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, especialmente furtos de cabos telefônicos e de transmissão na região do Distrito Federal. Consta o registro de alguns furtos cometidos pelo grupo criminoso, dentre eles a tentativa de furto de cabos de transmissão cometida em desfavor do METRÔ/DF, em 28/2/2023, e o furto, em 2/3/223, de 500kg de cabos de telefonia pertencentes à Empresa OI Telecomunicações, na Galeria Subterrânea localizada entre a QE 46 e o restaurante Palhoça, Guará/DF, o que ocasionou a interrupção do serviço telefônico e telemático de utilidade pública de parte da região do Guará II (desconexão do sistema na área). Confira-se excerto da decisão proferida pelo MM. Juiz singular, que decretou a prisão prevenitva do paciente: (...) DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JADSON PEREIRA NOVAES e PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA. A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em consonância com o artigo 313, inciso I, do CPP, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em análise, imputa-se aos representados a prática dos supostos crimes de furto qualificado, de interrupção de serviço de telefonia/internet e de associação criminosa tipificados respectivamente no artigo 155, § 4o, inciso IV, artigo 265 e artigo 288, todos do Código Penal, cujas penas máximas somadas atingem 16 (dezesseis) anos de reclusão. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos representados antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, os indícios até aqui colhidos apontam DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JADSON PEREIRA NOVAES e PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA como coautores e/ou partícipes dos crimes cometidos, entre os dias 1o e 2 de março de 2023, na estação de transmissão da operadora OI, no Guará/DF, inclusive consoante prova testemunhal. O coautor do delito, Judson, ao fornecer informações sobre o bando criminoso (ID 151447421) detalhou e reconheceu a participação dos três representados (Dorivaldo, Jadson e Paulo) na empreitada criminosa. Paulo inclusive só não foi preso em flagrante com Judson porque conseguiu se evadir do local. Há que se ressaltar a gravidade concreta dos delitos, pois os crimes cometidos atentaram diretamente contra a segurança de serviço de utilidade pública, privando a população do serviço, danificando equipamentos e certamente causaram prejuízos à concessionária do serviço público. No caso em tela não se trata de simples furto de “fios de cobre”, mas de ação coordenada de grupo criminoso que pratica subtrações de grande volume de cabos revestidos de cobre que tem causado inúmeros transtornos à sociedade do Distrito Federal. Lamentavelmente, não têm sido raros os episódios de interrupção de serviços públicos essenciais causados pelo furto desses materiais. Aliás, a paralisação do metrô na Capital Federal no início do mês corrente foi só um triste exemplo das consequências extremamente danosas à sociedade, provenientes de crimes desta espécie. Com efeito, os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal, na medida em que restou evidenciada a periculosidade exacerbada dos autuados e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa que, conforme afirmou o integrante Judson, ao fornecer informações sobre o funcionamento do bando criminoso (ID 151447421), demonstram a reiteração da atividade criminosa. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta dos representados e abalam sobremaneira a comunidade, sendo, por isso, necessário que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas. Em casos como o presente, faz-se necessário maior rigor e cautela com vistas a coibir crimes que, ainda que sejam abstratamente tidos como simples, ensejam diversos resultados graves para a sociedade do Distrito Federal. Destarte, a prisão preventiva justifica-se em razão da inequívoca indicação de que, em liberdade, os investigados continuarão a cometer delitos semelhantes. Quanto a DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e JADSON PEREIRA NOVAES, a folha penal não indica que tenham antecedentes criminais (ID 152489894 e 151543557). Já quanto a PAULO ALBERTO DUARTE DA SILVA, verifica-se que ele possui condenações transitadas em julgado (ID 151543546, fls. 08 e 12) a indicar reiteração criminosa. Destaque-se que, tanto em razão da presença dos requisitos necessários para a prisão preventiva, bem como da fundamentação já exposta, eventuais condições favoráveis de algum dos investigados não justifica a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista se revelarem inadequadas e insuficientes no caso em concreto. Assim, a segregação cautelar, neste momento, é necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. No que tange a tese de negativa de autoria, descabe essa discussão em sede de habeas corpus, quanto mais em liminar. Impossível aqui o exame exaustivo de conjunto probatório. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador